Tribunal: TJDFT
Processo: 0733869-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Destaca-se da Procuração Pública que, conforme registrado pelo notário, o apelante estava devidamente representado por seus diretores, sendo anotado que foi exibida ao tabelião, inclusive, a ata da assembleia na qual os dirigentes foram eleitos.
2. O tabelião, que possui fé pública, conferiu legitimidade ao conteúdo da outorga, e sua desqualificação depende de alegação de parte eventualmente afetada e de prova substancial que a invalide, o que não ocorreu nos autos. 2.1. Portanto, o vício apontado e a determinação de saneamento da representação processual do apelante careciam de fundamento material, pois desconsideraram um instrumento público revestido de legitimidade e presunção legal de eficácia.
3. Não há fundamento para desconsiderar a validade de um instrumento de mandato outorgado por pessoa jurídica, independentemente da apresentação de seus atos constitutivos, especialmente quando outorgado por meio de instrumento público.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.